Tribunal: TJDFT
Processo: 0731644-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731644-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA EMBARGADO: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Rossi Residencial S.A. (ID no 41756759) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 41392533). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO